Tribunal: TJSP
Processo: 2253388-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Determinado à ré adotar as providências necessárias de modo a restabelecer o fornecimento de energia elétrica, no prazo de 48 horas, pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a trinta dias. Validade da intimação por email, oficial de justiça e via postal. Inadmissível o argumento da requerida no sentido de que a pessoa que recebeu a

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Determinado à ré adotar as providências necessárias de modo a restabelecer o fornecimento de energia elétrica, no prazo de 48 horas, pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a trinta dias. Validade da intimação por email, oficial de justiça e via postal. Inadmissível o argumento da requerida no sentido de que a pessoa que recebeu a intimação não tinha poderes para tanto. Aplicável a teoria da aparência. Astreintes. Penalidade de caráter inibitório, com propósito de compelir o devedor a cumprir a obrigação. Valor adequado, especialmente diante da resistência da demandada em dar cumprimento ao comando judicial. Multa cominatória não faz coisa julgada, podendo o juiz, sempre que houver modificação das circunstâncias ao tempo de sua fixação, alterar o valor ou a periodicidade, caso se torne insuficiente ou excessiva. Pretensão de extinção do feito por perda superveniente do objeto. Questão não foi apreciada em primeira instância. Recurso não conhecido nessa parte. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.